Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715833-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: CARLOS OLBES VOGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA DE QUOTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a decisão interlocutória, que julgou os embargos de declaração interpostos pela credora, deve ser desconstituída por ausência de fundamentação suficiente; e b) em relação ao mérito, examinar a possibilidade de constrição do capital social de sociedade empresária unipessoal como meio de satisfação do crédito pertencente à credora. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3. O presente agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente admitido, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória que concedeu gratuidade de justiça ao recorrido. 3.1. Ocorre que o teor normativo do art. 1015, inc. V, do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade da aludida via recursal. 4. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 4.1. A decisão interlocutória proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou a tese suscitada pela credora, relativa à suposta ocorrência, no caso concreto, das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). 6. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, razão pela qual não pode ser admitida a pluralidade de sócios nesse caso. 7. Por essa razão a ideia de divisibilidade não é aplicável à sociedade empresária unipessoal, o que impede a pretendida penhora de eventuais quotas. 7.1. Dito de outro modo, a penhora das quotas, em uma sociedade empresária unipessoal, não pode ser admitida, pois o capital social não comporta divisão e pertence a um único sócio. 8. A norma prevista no art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de quotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, com capital social fracionado, mas não à “sociedade limitada unipessoal”. 9. A medida de constrição em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 4o, 6o, 789, 797, caput, 835, inciso IX, 861, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC; 1.052, §§1o e 2o, e 1.055, caput, ambos do Código Civil, sustentando que não pode ter o seu direito à satisfação do crédito exequendo obstaculizado pelo indeferimento de medidas contundentes de constrição patrimonial, sob pena de o próprio Poder Judiciário premiar o inadimplemento contratual. Defende a rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrido. Aduz que a decisão que concede gratuidade de justiça, em sede de cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória, sendo, dessa forma, impugnável por agravo de instrumento. Pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ricardo Victor Gazzi Salum, OAB/MG no 89.835, e Sílvia Ferreira Persechini Mattos, OAB/MG no 98.575. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 4o, 6o, 789, 797, caput, 835, inciso IX, 861, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC; 1.052, §§1o e 2o, e 1.055, caput, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A sociedade anônima agravante pretende, dentre outras questões, a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular ao agravado. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. (...) A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não havendo fracionamento do capital. Com efeito, por ser constituída por uma única pessoa, não pode ser admitida a pluralidade de sócios em uma “sociedade limitada unipessoal”. Por essa razão a ideia de divisibilidade não é aplicável à sociedade empresária unipessoal, o que impede a constrição “das quotas” pretendidas pela credora. (...) Além disso, como bem pontuou o Juízo singular, a norma prevista no art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de quotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária com capital social fracionado, mas não à “sociedade limitada unipessoal”. Finalmente, registre-se que a medida de constrição contra o tipo societário em exame poderia ocasionar grandes prejuízos, ou mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa.” (ID 61790258). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte insurgente, sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Victor Gazzi Salum, OAB/MG no 89.835, e Sílvia Ferreira Persechini Mattos, OAB/MG no 98.575. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003